Tribunal: TJBA
Processo: 0700256-06.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700256-06.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia RECORRIDO: Erica Marques Silva RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, CPP. CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003. DENÚNCIA REJEITADA, COM BASE 395, II, DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL EM FASE INVESTIGATIVA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL ACUSATÓRIA. INACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA EGRÉGIA TURMA CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. ARTIGO 8.2 “g” DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA PRÉVIA DO INVESTIGADO ACERCA DA POSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA CONFISSÃO E CELEBRAÇÃO DO ANPP. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I - Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformado com a respeitável Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que rejeitou a Denúncia oferecida em face de ÉRICA MARQUES SILVA, sob a acusação da prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003). II - O Magistrado primevo rejeitou a exordial incoativa, em 10 de março de 2021, afirmando que “falta à denúncia justa causa para o exercício (deflagração) da ação penal, devendo, portanto, ser rejeitada, nos termos do art.395, III, do CPP” (ID. 187827582). III - Em suas razões recursais ((ID. 187827587), o Órgão Ministerial pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, sustentando a viabilidade da causa penal deduzida em juízo, destacando que o “não cabe ao Poder Judiciário a exauriente análise quanto à discricionariedade do ato, sob pena de interferir na função constitucional do Ministério Público, ferindo o sistema acusatório”. IV - O recebimento, ou não, da peça acusatória é ato judicial vinculado, devendo o Juiz observar se estão preenchidos os pressupostos do art. 41 do Código de Processo Penal, do qual consta que “a Denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha”. V - O instituto do ANPP - acrescido ao nosso ordenamento jurídico através da Lei nº 13.964/2019 - , constitui, ao lado da Suspensão Condicional do Processo, importante instrumento de ampliação do espaço de justiça consensual, com o salutar propósito de contribuir para inibir a danosa proliferação de demandas judiciais. VI – No caso concreto, quando da apresentação da Denúncia o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO justificou o não oferecimento da proposta de ANPP ao fundamento de que: “(...) Conforme exposto, o Ministério Público justificou a não propositura do acordo de não persecução penal em razão de não terem sido preenchidos os requisitos cumulativos presentes no art. 28-A do CPP, dada a existência, nos autos, de elementos indicativos da conduta criminal reiterada da Recorrida. Nesse sentido, destacou-se que Érica Marques Silva tem contra si outra ação penal em curso (nº 0503111-10.2019.8.05.0080), tramitando na Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana. (...) De mais a mais, infere-se dos autos que a Denunciada também não confessou formal e circunstanciadamente a prática do crime, situação que obsta o oferecimento no ANPP, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP.” (ID. 187827587). VII – Primeiramente, cumpre destacar que referida na “Ação Penal” a Recorrida, ÉRICA MARQUES SILVA, estaria respondendo (processo nº 0503111-10.2019.8.05.0080), e não houve sequer a intimação da mesma para apresentação de defesa preliminar, o que, segundo o art. 55 da Lei 11.343/06 obstaria a análise inicial da Acusação e o recebimento da Denúncia. Portanto, não há como considerar os autos nº 0503111-10.2019.8.05.0080 como indicativo de reiteração delitiva, eis que o juízo a quo sequer analisou os requisitos mínimos da acusação e a defesa não teve oportunidade de se manifestar sobre a mesma. VIII – Quanto à exigência de confissão formalizada, em obediência ao Princípio do Colegiado, passei a adotar o entendimento majoritário desta Eg. Turma Criminal, capitaneado pela eminente Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, no sentido de que a ausência da confissão formal na fase investigativa não elide a celebração do acordo de não persecução penal, sobe pena de violação ao princípio da presunção de inocência, em violação frontal ao direito constitucional ao silêncio, fulminando inclusive o conteúdo essencial do nemo tenetur se detegere (Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo), conforme interpretação sistemática da legislação processual penal e previsão do art 8.2, “g”, da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica. Em outras palavras, preenchidos os demais requisitos, insertos no caput do art. 28-A, do CPP, a proposta do ANPP deve ser encaminhada ao investigado e ao seu defensor para que seja analisada a conveniência da confissão. Esta surge, então, como uma condição a ser imposta ao investigado para a concretização do acordo, não apenas como condição à mera propositura deste, como afirma o Parquet. IX - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a Decisão recorrida, em sua integralidade, adotando o princípio da colegialidade, ressalvado o entendimento deste relator. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0700256-06.2021.8.05.0080, figurando como Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrida, ÉRICA MARQUES SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a Decisão recorrida, em sua integralidade, em atenção ao princípio da colegialidade. E assim o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador/BA, 28 de abril de 2023. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator